Tribunal: TJPA
Processo: 0852064-83.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852064-83.2025.8.14.0301

APELANTE: JOSE RODRIGUES MAGINA FERNANDES

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA E AUSÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. O magistrado de origem, ao suspeitar de advocacia predatória, determinou a intimação pessoal do autor, o qual declarou à Oficiala de Justiça desconhecer a existência da presente ação. A sentença reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, condenou a causídica ao pagamento de custas e determinou a expedição de ofícios aos órgãos de classe e fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a certidão exarada por Oficial de Justiça, que atesta o desconhecimento da lide pela parte autora, goza de presunção de veracidade apta a embasar a extinção do feito; (ii) saber se prova audiovisual unilateral, gravada pela patrona em momento posterior à certidão negativa, possui o condão de desconstituir a fé pública do serventuário judicial; e (iii) saber se a conduta da advogada justifica a imposição de custas processuais e a expedição de ofícios ao Conselho de Ética da OAB e ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário tem o dever de combater a "advocacia predatória", prática que fere a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), sendo legítima a determinação de intimação pessoal da parte autora para ratificar o interesse na lide quando verificados indícios de irregularidade na representação.

A certidão emitida por Oficial de Justiça detém fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, só podendo ser ilidida por prova robusta e isenta em contrário, o que não ocorre com vídeo produzido unilateralmente pela advogada com pessoa idosa em estado de vulnerabilidade.

O desconhecimento da ação pela parte autora configura vício insanável de capacidade postulatória e ausência de pressuposto de constituição válida do processo, impondo-se a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o advogado que movimenta a máquina judiciária sem mandato válido ou em excesso de poderes, conforme inteligência dos arts. 104, § 2º, e 79 do CPC.

A expedição de ofícios à OAB/PA, ao Ministério Público e ao CIJEPA constitui dever de cooperação institucional e fiscalização ética diante de indícios fundamentados de captação irregular de clientela e uso abusivo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública, detendo presunção de veracidade que só pode ser afastada mediante prova cabal e isenta em contrário. 2. A constatação de que a parte autora desconhece o ajuizamento da ação revela ausência de pressuposto processual de validade, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito e a responsabilização do causídico pelas custas processuais.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 79, 104, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1687352/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852064-83.2025.8.14.0301

APELANTES: SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN e JOSE RODRIGUES MAGINA FERNANDES

APELADA: AAPB - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN
e
JOSE RODRIGUES MAGINA FERNANDES
, inconformados com a r. sentença (ID 32850102) que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e determinou medidas disciplinares contra a causídica.

A ação declaratória visava o cancelamento de descontos intitulados "CONTRIBUICAO AAPB" no benefício previdenciário do Sr. Jose Rodrigues, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. No curso do processo, o magistrado de primeiro grau, ao constatar indícios de advocacia predatória (ações padronizadas, elevado volume de demandas pela mesma patrona com inscrição em outro estado), determinou a intimação pessoal do autor, via Oficial de Justiça, para que ratificasse o interesse na lide e o conhecimento do processo (ID 32850091).

Em cumprimento ao mandado n.º 159643698, a Sra. Oficiala de Justiça certificou (ID 32850097) que, em contato pessoal com o demandante em 03/11/2025, este afirmou categoricamente
"não ter conhecimento da existência da ação"
e declarou estar impossibilitado de assinar documentos, embora tenha ciência de possuir outros processos, nenhum seria contra a associação requerida.

Diante da certidão negativa, o Juiz da 13ª Vara Cível de Belém extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de capacidade postulatória e mandato válido. Condenou a advogada ao pagamento de custas e ordenou a expedição de ofícios ao Conselho de Ética da OAB/PA, ao Ministério Público e ao CIJEPA (ID 32850102).

Colaciono excerto da sentença:

(...)
A constatação de impossibilidade de prosseguimento, pela ausência de pressuposto processual da procuração juntada na inicial, não se trata de vício formal, que pudesse ser objeto de regularização, mas sim de vício insanável, hábil a contaminar toda a relação processual, comportando a pronta extinção.

Importante destacar que o advogado SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN vem inundando o Judiciário Paraense com centenas de ações, valendo-se de petições padrões, com alegações genéricas, em prática que pode ser considerada advocacia predatória, conforme se constata no painel de demanda repetitivas ou predatórias, disponível pelo CIJEPA (Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará).

Diante do exposto, nos termos do art. 485, IV do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno em custas processuais pela advogada SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN (CPC, art. 104, § 2º).

Deixo de condená-la em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de triangularização processual.

Pelo que se vê, não houve má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

Desde já, oficie-se ao Conselho de Ética da OAB/PA, para conhecimento e apuração de eventual falta (Anexe ao ofício cópia dos presentes autos). Comunique-se, com cópia dos autos, ao Ministério Público desta Comarca, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal. Comunique-se, ainda, Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (CIJEPA).

Fica a referida advogada advertida que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015). Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

A patrona interpôs embargos de declaração/pedido de reconsideração, que foi indeferido (ID 32850112).

A apelante Sheila klein sustenta: a) que houve equívoco do autor em seu depoimento à Oficiala de Justiça por ser idoso e sofrer de sequelas de AVC; b) que o autor teria confundido o objeto da lide, pensando tratar-se de processo de "cartão RMC"; c) alega "hacking" em seu sistema de WhatsApp para justificar a perda de contatos. Juntou um vídeo de videochamada gravado com o autor (id. 32850106) para tentar comprovar que este, após o ocorrido, reconhecia a representação. Pede a nulidade da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso merece conhecimento por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, todavia, não assiste razão à recorrente.

1. Da Regularidade da Representação e do Combate à Advocacia Predatória:

O Poder Judiciário tem enfrentado o avanço desmensurado de demandas abusivas, impulsionadas pela chamada "advocacia predatória". Esta prática fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e desvirtua o sistema de acesso à justiça.

Neste cenário, a atuação do magistrado singular foi irrepreensível. A determinação de intimação pessoal da parte autora é medida cautelar necessária para assegurar que a outorga de poderes constante no mandato foi, de fato, voluntária e esclarecida. Este entendimento está alinhado com o
Comunicado n.º 01/2023-CIJEPA
, que recomenda a triagem minuciosa de ações em massa com indícios de irregularidades, como no caso em tela, onde a causídica distribuiu mais de 30 ações idênticas sem a devida inscrição suplementar na OAB/PA.

2. Da Soberania da Fé Pública da Oficiala de Justiça sobre a Prova Unilateral:

A pedra de toque deste julgamento é a
Certidão ID 32850097
. A Oficiala de Justiça é serventuária do Estado e suas declarações gozam de fé pública (presunção
juris tantum
de veracidade). Para desconstituir o teor de uma certidão oficial, a prova deve ser robusta, cabal e isenta de suspeitas.

O suposto autor declarou que
não moveu a presente ação contra a requerida
.

Em contrapartida, a apelante traz um vídeo gravado por ela mesma, em data posterior ao revés judicial, tentando obter do autor a afirmação contrária. Ora, tal prova é nitidamente unilateral e padece de confiabilidade, assemelhando-se a um ato de "retificação induzida". Como relatora, noto no vídeo (ID 32850108) que o Sr. Jose Rodrigues é uma pessoa visivelmente idosa e em estado de vulnerabilidade, sendo conduzido por perguntas direcionadas. Tal gravação não é capaz de invalidar a negativa livre dada ao agente público semanas antes.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já sedimentou que o oficial de justiça detém fé pública e as suas certidões possuem presunção legal de veracidade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova idônea em contrário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO . FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2 . Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3 . É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1687352 MG 2017/0192773-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO . CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE . FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 2 . O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

3. Da Contradição dos Argumentos da Recorrente:

A tese recursal é paradoxal: ao mesmo tempo em que afirma que o autor "está lúcido" e reconhece o contrato em vídeo, alega que ele é "vulnerável e confuso devido a um AVC" para desqualificar as afirmações dadas à Oficiala de Justiça.

Não se pode aceitar que a vontade da parte varie conforme a presença de quem o interpela: se o agente do Estado (negativa) ou se a advogada (afirmativa sob pressão de ser ré em processo reverso). O vício de consentimento é manifesto. Quando a parte desconhece a ação em curso, o vício na capacidade postulatória é de ordem pública e insanável.

4. Das Sanções e Ofícios de Estilo:

A extinção sem mérito (art. 485, IV, CPC) é a via impositiva. A condenação do advogado em custas decorre diretamente do dever de cuidado. O patrono que movimenta a máquina pública em nome de quem não manifestou vontade clara de litigar age com excesso de mandato ou total ausência deste, devendo arcar com o ônus processual conforme os arts. 104, § 2º, e 79 do CPC.

Quanto aos ofícios ao Conselho de Ética da OAB e ao Ministério Público, trata-se de dever de cooperação institucional. Havendo fundada suspeita de advocacia predatória, captação irregular de clientela ou induzimento de idoso vulnerável, a fiscalização ética e criminal é indispensável para a higidez do sistema de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Mantêm-se as ordens de condenação em custas e expedição de ofícios aos órgãos competentes (OAB/PA, MP/PA e CIJEPA) para as providências de alçada.

Sem honorários, ante a ausência de triangulação processual.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026